Tribunal: TJDFT
Processo: 0709711-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TERMO INICIAL E FINAL DOS LUCROS CESSANTES. PARÂMETRO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXECUÇÃO ADSTRITA À PARTE DISPOSITIVA DO TÍTULO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. O cumprimento de sentença cinge-se aos estritos parâmetros do título executivo judicial no qual restou configurada a dívida, não havendo como dele extrair pontos que não foram decididos em sua formação, tampouco revisar os parâmetros nele previstos.
2. Contra o termo inicial dos lucros cessantes fixados na fase de conhecimento, a parte agravante não interpôs recurso, a fim de esclarecer ou ver sanado eventual erro encontrado no julgado, sendo certo que a referida pretensão, deduzida no agravo de instrumento, encontra-se fulminada pela preclusão, pretendendo a parte modificar o título executivo judicial no cumprimento de sentença, o que não se admite.
3. Somente a parte dispositiva da sentença é alcançada pela coisa julgada material e, consequentemente, só ela dá ensejo ao cumprimento de sentença. A execução, portanto, deve estar adstrita à parte dispositiva e não deve ser ampliada com base na fundamentação.
4. Inobstante conste na fundamentação do acórdão das apelações que o termo final dos lucros cessantes deve ser a data do ajuizamento da ação de rescisão do contrato (20/4/2015), inexiste na parte dispositiva do julgado comando de reforma desse ponto da sentença, que considerou como data final 30/3/2015. Logo, deve esta última ser considerada para o cálculo do débito exequendo.
5. Recurso parcialmente provido.